Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700400-35.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ETEVALDO FERREIRA DE MELO AGRAVADO: SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA, LIVIA FARIAS CAETANO MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante Etevaldo Ferreira de Melo para que se manifeste sobre a preliminar de inadequação da via processual eleita, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora